Tribunal: TJSP
Processo: 2233300-71.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Embargos de declaração – Inexistência de omissão, contradição ou obscuridades na conclusão do acórdão – Descabimento - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000180852
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2233300-71.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
embargante DERSA - DESENVOLVIMENTO RODOVIARIO S.A., é embargado SÃO
JOAQUIM ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores BORELLI
THOMAZ (Presidente), ISABEL COGAN E FERRAZ DE ARRUDA.
São Paulo, 11 de março de 2020
BORELLI THOMAZ
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2233300-71.2019.8.26.0000/50001 - São Bernardo do Campo - VOTO No
29309
VOTO N°: 29.309
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N°: 2233300-71.2019.8.26.0000/50001
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO
EMBARGANTE: DERSA DESENVOLVIMENTO RODOVIARIO S/A
EMBARGADA: SÃO JOAQUIM ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA.
Embargos de declaração
Inexistência de omissão,
contradição ou obscuridades na conclusão do acórdão
Descabimento - Embargos rejeitados.
Embargos de declaração opostos em face do v. acórdão visto nas
págs. 134/138 porque desde 04.01.2018 a DERSA é empresa pública prestadora de
serviços públicos e, portanto, integra o conceito de Fazenda Pública, a revelar
impenhorabilidade de seu patrimônio.
Recurso bem processado.
É o Relatório.
Observo, antes do mais, lição do C. Supremo Tribunal Federal: A
dúvida que enseja a declaração não é a dúvida subjetiva, residente tão-só na mente do
embargante, mas aquela objetiva, resultante da ambigüidade, dubiedade ou
indeterminação das proposições, inibidoras da apreensão do sentido1.
Isso realçado, inexistem omissões, obscuridades e/ou contradições
autorizantes deste recurso.
1 Agravo de instrumento no 90.344, Rel. Min. Rafael Mayer, in RTJ 105/1047. Repetido, no mesmo
sentido, Recurso Extraordinário no 94.988, Rel. Min. Moreira Alves, in RTJ 104/360.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2233300-71.2019.8.26.0000/50001 - São Bernardo do Campo - VOTO No
29309
Malgrado a insurgência, restou expressamente assentado no v.
acórdão:
No julgamento do RE 599.628/DF (Tema 253), o E. Supremo Tribunal
Federal fixou a tese de que as sociedades de economia mista que
desenvolvem atividade econômica em regime concorrencial não se
beneficiam do regime de precatórios, previsto no art. 100 da
Constituição da República.
A agravante tem natureza jurídica de empresa pública, antes de
sociedade economia mista; no entanto, consoante se colhe de seu
Estatuto Social, visto nas págs. 38/57, não presta serviço público em
caráter de exclusividade, dada a exploração de atividade econômica
industrial (art. 2o), a afastar a pretendida execução sob regime de
precatório (destaquei).
Sobre o tema, confira-se precedente desta Corte, em v. acórdão sob
relatoria do I. Desembargador Nogueira Diefenthäler:
Agravo de instrumento Penhora Sociedade de Economia Mista
- Prestadora de Serviço Público Impenhorabilidade de bens
Precatório Inadmissibilidade - Sociedade de economia mista
cujo Estatuto Social prevê exploração de atividade econômica
concorrencial. Submissão às regras do direito privado. Exceção
aos bens afetados para prestação de serviço público. Decisão
mantida. Recurso desprovido2.
É conferir, ainda:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
EMPRESA
PÚBLICA.
REGIME DE PRECATÓRIO. Inviabilidade. A agravante não atua
exclusivamente em serviço público próprio do Estado e de
natureza não concorrencial Precedentes. Ausência de prejuízo
na determinação de prosseguimento da execução exclusivamente
nos
presentes
autos.
Agravo
de
instrumento
improvido,
prejudicado o agravo interno3.
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. DERSA.
Impugnação de decisão que determinou a formação de concurso
de credores. Pretensão de reforma e submissão ao sistema de
precatórios. Impossibilidade. A agravante, quer seja considerada
sociedade de economia mista, quer seja considerada empresa
pública por recente alteração societária, não comprova prestar
2 Agravo de Instrumento no 2023737-71.2018.8.26.0000, j. 03.12.18.
3 Agravo de Instrumento no 2228519-40.2018.8.26.0000, rel. Des. Moacir Peres, 12.12.18.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2233300-71.2019.8.26.0000/50001 - São Bernardo do Campo - VOTO No
29309
serviços públicos em caráter exclusivo. Precedentes deste E.
Tribunal e do STF. Decisão mantida. Recurso desprovido4.
Mantenho, pois, o decisum objurgado.
Busca-se, como visto, a infringência do julgado, que somente
poderá ocorrer por recurso outro, não por embargos de declaração, que se prestam a sanar
eventual omissão, obscuridade ou contradição no v. acórdão, de todo inexistentes.
Observo, por fim, que eventuais novos embargos de declaração
serão julgados em ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com
a redação dada pela Resolução 772/2017).
Rejeito os embargos.
BORELLI THOMAZ
Relator
4 Agravo de Instrumento no 2230521-80.2018.8.26.0000, rel. Des. Fernão Borba Franco, j.
11.03.19.